Tribunal: STF
Processo: HC 93669
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
   REGIME. LEI 11.464/07. IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS
   GRAVOSA. CONTAGEM DE PRAZO PARA O BENEFÍCIO. ART. 112 DA LEP.
   ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Em matéria de progressão de
   regime em delito considerado como hediondo, cometido
   anteriormente à entrada em vigor da Lei 11.464/07, deve
   prevalecer o entendimento da inconstitucionalidade do então
   vigente art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, conforme precedente desta
   Corte.
II - Para evitar-se a retroatividade da lei mais gravosa,
   o prazo a ser considerado é o do art. 112, original da LEP.
III
   - Determinação ao Juízo da Vara das Execuções para que aprecie a
   possibilidade de concessão da progressão pleiteada, à vista dos
   requisitos objetivos e subjetivos.
IV - Ordem concedida de
   ofício.